Tribunal: TJBA
Processo: 0301678-88.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301678-88.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M DIAS BRANCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Grande Moinho Aratu e outros (6)

Advogado(s)
:
JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, MARIA CLARA FERNANDES REIS, ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA, JORGE GARCIA DE ARAUJO, MAURICIO VIEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: VICTOR ALEJANDRO DOS SANTOS CATALAN e outros (6)

Advogado(s)
:
MAURICIO VIEIRA DO NASCIMENTO, JORGE GARCIA DE ARAUJO, ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, MARIA CLARA FERNANDES REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA RÉ PARA CIÊNCIA DE DECISÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PELOS ATOS PRATICADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

I.

Trata-se de apelação interposta por empresa condenada a indenizar familiares de vítima fatal de acidente de trânsito causado por seu preposto, além de apelação adesiva dos filhos da vítima buscando inclusão no polo ativo da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se os autores possuem legitimidade ativa ad causam; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (iii) se a ausência de intimação do advogado constituído nos autos gera nulidade processual; (iv) se há responsabilidade civil da empresa pelos danos causados por seu preposto.

III. Razões de decidir

3. A companheira e o filho da vítima têm legitimidade ativa para pleitear indenização, nos termos do art. 948, II, do CC.

4. Os demais filhos da vítima possuem legitimidade para a causa e devem ser incluídos como litisconsortes ativos, com extensão dos efeitos da sentença.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente provada por documentos.

6. A ausência de intimação do único advogado constituído nos autos configura nulidade processual, por violar o contraditório e o devido processo legal. Diante disso, a preliminar de nulidade processual deve ser acolhida para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a publicação da decisão nos embargos de declaração, inclusive a certificação do trânsito em julgado e a subsequente intimação para cumprimento da sentença.

7. A empresa responde objetivamente pelos atos de seus prepostos (arts. 932, III e 933 do CC).

8. A responsabilidade pelo acidente ficou evidenciada pela conduta culposa do motorista, devidamente comprovada nos autos.

9. A indenização arbitrada a título de danos morais, R$201.073,30 (duzentos e um mil, setenta e três reais e trinta centavos) para cada um dos autores da ação indenizatória, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da empresa parcialmente provido para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão nos embargos de declaração. Apelação adesiva provida, para reconhecer a legitimidade ativa dos filhos requerentes e autorizar sua inclusão no polo ativo da demanda, com extensão dos efeitos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0301678-88.2013.8.05.0039
, figurando, como Apelantes e Apelados
M. DIAS BRANCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
E CARLOS EDUARDO CATALAN MENDEZ e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO
INTERPOSTO POR
M. DIAS BRANCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS EDUARDO CATALAN MENDEZ e outros CONHECIDO E PROVIDO.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA